Tribunal: TJMT
Processo: 1005826-64.2024.8.11.0002
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005826-64.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[JUCINEI DE CAMPOS SILVA - CPF: 420.487.701-00 (APELANTE), RAIMUNDO MORIMAN DE GOES JUNIOR - CPF: 043.580.251-88 (ADVOGADO), JORDELISMAR JOSE ALVES JUNIOR - CPF: 024.775.091-36 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE NULIDADES. PRESCRIÇÃO PUNITIVA. EXCESSO DE PRAZO. CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível para reformar sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade do PAD no 48/2019, que resultou em sua demissão do cargo de
Agente de Segurança e Manutenção
, condenando-o ao pagamento de honorários sucumbenciais de 10% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em três hipóteses: (
i
) analisar se a prescrição da pretensão punitiva reconhecida na esfera penal repercute na validade da sanção administrativa; (
ii
) em verificar se houve nulidade do PAD por excesso de prazo e por suposta inépcia da portaria inaugural e das prorrogações posteriores; e (
iii
) saber se a existência de cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial médica requerida para aferição de capacidade cognitiva do servidor.

III. Razões de decidir

3. A prescrição na esfera penal não se comunica automaticamente com a esfera administrativa, salvo quando a infração funcional tem como único fundamento o tipo penal, o que não ocorre no caso, pois a conduta está tipificada no Estatuto dos Servidores como infração grave funcional.

4. O indeferimento de prova pericial médica encontra respaldo na ausência de indícios de incapacidade mental, conforme análise de documentos, registros funcionais e ausência de laudo técnico contemporâneo, não configurando cerceamento de defesa.

5. A extrapolação do prazo legal para conclusão do PAD não enseja nulidade, à luz da Súmula no 592 do STJ, pois não houve demonstração de efetivo prejuízo ao exercício da ampla defesa.

6. A comissão permaneceu regularmente constituída, com sucessivas portarias de prorrogação publicadas, inclusive após 27/06/2022, não havendo vício formal nos atos posteriores.

7. O PAD seguiu os ritos legais, assegurando contraditório e ampla defesa, com provas suficientes da materialidade e autoria, justificando a penalidade de demissão.

8. Admissível é a majoração dos honorários advocatícios em 2%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, visto que presentes os requisitos fixados pelo STJ, em sede de recursos

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “
1. A prescrição penal não se comunica com a esfera administrativa, salvo quando a infração funcional estiver exclusivamente fundada em conduta típica penal. 2. A extrapolação do prazo para conclusão de processo administrativo disciplinar não enseja nulidade sem demonstração de prejuízo concreto à defesa. 3. O indeferimento de prova pericial requerida pela parte não configura cerceamento de defesa quando ausentes elementos mínimos que justifiquem a sua produção
.”.

________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei Municipal no 1.164/1991, arts. 127, IX; 142, I e IV; 161; 172; 178, § 1o;
CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, MS 20857/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, redator p/ acórdão Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, j. 25.5.2019;

STJ, tese fixada no REsp 1865553/PR – recursos repetitivos, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 9.11.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Jucinei de Campos Silva
contra a sentença que, nos autos da
ação anulatória
proposta em face do
Município de Várzea Grande
, julgou improcedente o pedido de nulidade do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) no 48, de 10 de maio de 2019, que resultou em sua demissão do cargo de
Agente de Segurança e Manutenção
, condenando-o ao pagamento de honorários sucumbenciais de 10% (vinte por cento) sobre o valor da causa, observado o disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil, por se tratar de beneficiário da justiça gratuita.

Aduz que a prescrição da pretensão punitiva reconhecida na esfera penal deveria irradiar efeitos na esfera administrativa, uma vez que os fatos imputados são comuns a ambas as esferas e que a Administração Pública utilizou a tipificação penal como fundamento para a imposição da sanção administrativa.

Assevera que houve cerceamento de defesa, notadamente em razão do indeferimento da prova pericial médica requerida com o objetivo de demonstrar sua incapacidade para compreender plenamente os atos processuais, em virtude de suas condições de saúde, amplamente comprovadas nos autos.

Argumenta que o excesso de prazo na tramitação do PAD, que ultrapassou 1.500 (mil e quinhentos) dias, comprometeu o exercício da ampla defesa, especialmente porque, nesse contexto, foi indeferida prova essencial à apuração de sua capacidade de discernimento, o que torna manifesta a nulidade do referido procedimento.

Destaca que são nulos os atos decisórios do PAD, notadamente o relatório final e a aplicação da penalidade, por terem sido praticados por comissão processante cuja competência encontrava-se exaurida desde 27 de junho de 2022, data de expiração da última portaria de prorrogação regularmente publicada, configurando-se a ausência de amparo legal para os atos praticados posteriormente.

Sustenta que a sentença aplicou indevidamente, por analogia, o § 1o do artigo 178 da Lei Municipal no 1.164, de 20 de novembro de 1991, dispositivo que trata exclusivamente da tempestividade do julgamento e não da validade da atuação da comissão, cuja competência está estritamente condicionada à vigência da portaria que a instituiu.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a consequente declaração de nulidade do PAD no 048/2019, determinando-se sua imediata reintegração ao cargo anteriormente ocupado, com o pagamento das remunerações retroativas devidas e a inversão do ônus sucumbencial.

Já o
Município de Várzea Grande
, em contrarrazões, aponta que as razões recursais se limitam à repetição de argumentos já rejeitados na fase de instrução e na sentença, inexistindo qualquer vício no PAD, que teria observado integralmente as garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não havendo demonstração de prejuízo concreto apto a justificar a alegação de nulidade, motivo pelo qual o recurso não merece provimento (Id. 338434913).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Mara Ligia Pires de Almeida Barreto (Id. 340694895), se abstém de manifestar sobre o feito pela ausência de interesse.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Jucinei de Campos Silva
, ora Apelante, ajuizou
ação anulatória
em face do
Município de Várzea Grande
, visando à nulidade do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) no 48, de 10 de maio de 2019, que culminou em sua demissão do cargo de
Agente de Segurança e Manutenção
, sob a alegação de vícios insanáveis, como prescrição punitiva, inépcia da portaria inaugural, extrapolação de prazos legais sem justificativa, prática de atos sem respaldo legal e cerceamento de defesa, especialmente pela negativa de produção de prova pericial e pela realização de interrogatório sob efeito de medicamentos controlados, sem a presença de curador ou procurador.

A sentença julgou improcedente o pedido, entendendo que não houve nulidades no PAD que comprometessem sua validade. Rejeitou a alegação de prescrição punitiva, ressaltando que a prescrição virtual na esfera penal não se aplica à administrativa. Também afastou a nulidade da portaria inaugural, com base na Súmula no 641 do Superior Tribunal de Justiça, e entendeu que o excesso de prazo não causou prejuízo, conforme a Súmula no 592 do Superior Tribunal de Justiça. Reconheceu-se a regularidade dos atos processuais, incluindo a nomeação de defensor dativo, a suficiência das provas e a inexistência de cerceamento de defesa, mantendo-se a penalidade de demissão (Id. 338434908).

O ponto controvertido consiste em verificar se o procedimento administrativo disciplinar está eivado de nulidades capazes de comprometer sua validade ou, ao contrário, se foram observados o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, legitimando, assim, a penalidade de demissão aplicada.

-
Do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) no 48, de 10 de maio de 2019

O PAD no 48, de 10 de maio de 2019, foi instaurado pela Prefeitura Municipal de Várzea Grande em face dos servidores
Jucinei de Campos Silva
, ora Apelante, Hilton de Oliveira e Roberto Mazaroppe de Almeida. A medida teve por fundamento a representação apresentada pelo Secretário Municipal de Educação, motivada pela apreensão de gêneros alimentícios supostamente desviados da merenda escolar, fato ocorrido em 8 de dezembro de 2016.

A instauração teve como base o Boletim de Ocorrência no 216.395915, lavrado pela Delegacia Especializada de Roubos e Município, que narrou os resultados de diligência policial deflagrada a partir de denúncia anônima. A equipe deslocou-se até o local indicado e, ali, encontrou o servidor
Jucinei de Campos Silva
, ora Apelante. Em sua residência, foram apreendidas expressivas quantidades de alimentos perecíveis e não perecíveis, compatíveis com os produtos fornecidos pelo Programa de Merenda Escolar do Município.

Confrontado no local, o Apelante admitiu os fatos e apontou como supostamente envolvidos outros dois servidores, Hilton de Oliveira, servidor efetivo, e Roberto Mazaroppe de Almeida, então contratado. Conforme os autos do inquérito policial e do PAD, os três integravam a equipe responsável pela entrega da merenda às escolas municipais, utilizando caminhão pertencente à Prefeitura.

O PAD foi regularmente instaurado por meio da Portaria no 131, de 15 de agosto de 2019, da Comissão Permanente de Sindicância e Processos Administrativos Disciplinares, nos termos dos artigos 172 e seguintes da Lei Municipal no 1.164, de 20 de novembro de 1991, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

No curso da instrução, foram colhidos os depoimentos dos investigados e de testemunhas, além da juntada de documentos funcionais e da utilização de prova emprestada do inquérito policial. A materialidade dos fatos foi confirmada pelo flagrante e pelos testemunhos colhidos. A autoria foi atribuída aos três servidores, com especial ênfase na responsabilidade de
Jucinei de Campos Silva
, ora Apelante, em cuja residência os bens públicos foram localizados.

Encerrada a fase instrutória, a Comissão opinou pela aplicação da penalidade de demissão aos servidores
Jucinei de Campos Silva
, Hilton de Oliveira e Roberto Mazaroppe de Almeida. A recomendação teve como fundamento o artigo 127, inciso IX, da Lei Municipal no 1.164, de 20 de novembro de 1991, que trata do uso do cargo para obtenção de vantagem pessoal ou para terceiros, em prejuízo da dignidade da função pública, e o artigo 142, I e IV, do mesmo diploma legal, que prevê a demissão nos casos de crime contra a administração pública e atos de improbidade administrativa.

Além disso, a Comissão considerou que os fatos apurados poderiam, em tese, se enquadrar no tipo penal descrito no artigo 312, § 1o, do Código Penal, que trata do crime de peculato.

- Da prescrição da pretensão punitiva e seus efeitos na esfera administrativa

A tese de que a prescrição da pretensão punitiva reconhecida na Ação Penal no 0006806-04.2019.8.11.0002 deveria produzir efeitos na esfera administrativa, em razão da identidade fática e da fundamentação penal adotada na tipificação da conduta administrativa, não se sustenta.

O Superior Tribunal de Justiça tem decidido que os regimes jurídicos da prescrição penal e da administrativa são distintos e não se comunicam. A comunicação entre essas esferas somente é admitida quando a infração administrativa for expressamente tipificada como crime e essa tipificação representar o único fundamento da responsabilização funcional, o que não ocorre na hipótese em análise.

[...] 1. Era entendimento dominante desta Corte Superior de que ‘
a aplicação do prazo previsto na lei penal exige a demonstração da existência de apuração criminal da conduta do Servidor
. [...]’.

2. Referido posicionamento era adotado tanto pela Terceira Seção do STJ - quando tinha competência para o julgamento dessa matéria - quanto pela Primeira Seção, inclusive em precedente por mim relatado (MS 13.926/DF, DJe 24/4/2013).

3. Ocorre que, em precedente recente (EDv nos EREsp 1.656.383-SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. em 27/6/2018, DJe 5/9/2018), a Primeira Seção superou seu posicionamento anterior sobre o tema, passando a entender que,
diante da rigorosa independência das esferas administrativa e criminal, não se pode entender que a existência de apuração criminal é pré-requisito para a utilização do prazo prescricional penal
.

4. Não se pode olvidar, a propósito, o entendimento unânime do Plenário do STF no MS 23.242-SP (Rel. Min. Carlos Velloso, j. em 10/4/2002) e no MS 24.013-DF (Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. em 31/3/2005), de que
as instâncias administrativa e penal são independentes, sendo irrelevante, para a aplicação do prazo prescricional previsto para o crime, que tenha ou não sido concluído o inquérito policial ou a ação penal a respeito dos fatos ocorridos
.

5. Tal posição da Suprema Corte corrobora o entendimento atual da Primeira Seção do STJ sobre a matéria, pois,
diante da independência entre as instâncias administrativa e criminal, fica dispensada a demonstração da existência da apuração criminal da conduta do servidor para fins da aplicação do prazo prescricional penal
. [...]. (STJ, MS 20857/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, redator p/ acórdão Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, j. 25.5.2019). [grifo nosso]

No caso, o processo disciplinar foi instaurado para apurar infração funcional grave, consubstanciada em desvio de bens públicos. Ainda que a conduta possa resultar em repercussões na esfera penal, sob a tipificação de peculato, possui tipificação própria no Estatuto dos Servidores.

Ademais, o prazo prescricional foi interrompido por atos regulares do processo, conforme documentos nos autos. A morosidade processual, por si só, não configura prescrição, especialmente considerando as prorrogações fundamentadas, inclusive em razão da pandemia do coronavírus (COVID-19).

Inexistem, portanto, elementos que justifiquem a nulidade do PAD com base nesse fundamento.

- Da suposta inépcia da portaria inaugural do PAD

A portaria inaugural do PAD no 048/2019, embora não mencione expressamente os nomes dos membros da comissão processante, faz referência direta à portaria específica de nomeação da referida comissão, a qual foi devidamente publicada e juntada aos autos do procedimento. Tal medida assegura a necessária transparência e publicidade ao ato administrativo.

Do mesmo modo,

ainda que não constem na portaria inaugural os nomes dos servidores investigados, há referência direta ao procedimento disciplinar instaurado para apuração de condutas funcionais a eles atribuídas, conforme representação juntada aos autos (Id. 338434887 – fls. 19/43).

Não se exige, para a validade do ato inaugural, a descrição exaustiva dos fatos imputados. Nesse sentido, dispõe a Súmula no 641 do Superior Tribunal de Justiça: “
A portaria de instauração do processo administrativo disciplinar prescinde da exposição detalhada dos fatos a serem apurados
.”.

A referida portaria, datada de 14 de novembro de 2019 e publicada no Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios no 3.361, em 22 de novembro de 2019, observa os requisitos legais mínimos. Trata-se de ato introdutório do processo disciplinar, cuja instrução se desenvolve por meio da produção de provas, com a devida observância ao contraditório e à ampla defesa, garantias que foram efetivamente respeitadas no caso concreto. Portanto, não há nulidade a ser reconhecida nesse ponto.

- Do excesso de prazo na conclusão do PAD e da ilegalidade dos atos posteriores a 27/06/2022

O PAD em análise teve início em 10 de maio de 2019 e prolongou-se por período superior ao prazo ordinário previsto no artigo 161 do Estatuto dos Servidores, que é de 60 (sessenta) dias, prorrogáveis por igual período. Entretanto, conforme consagrado na Súmula no 592 do Superior Tribunal de Justiça, a extrapolação desse prazo legal somente acarreta nulidade quando demonstrado efetivo prejuízo à defesa: “
O excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar só causa nulidade se houver demonstração de prejuízo à defesa
.”.

No presente caso, não há qualquer demonstração concreta de prejuízo à ampla defesa. Ao contrário, os autos evidenciam que o Apelante foi regularmente citado e intimado, contou com defensor dativo quando necessário, apresentou defesa escrita, foi interrogado e teve pleno acesso ao contraditório e à ampla defesa.

As sucessivas prorrogações dos trabalhos da comissão processante foram devidamente fundamentadas, notadamente pela ocorrência da pandemia do coronavírus (COVID-19), fato público e notório que impactou significativamente os procedimentos administrativos no período de 2020 a 2022.

Quanto à suposta perda de competência da comissão após 27 de junho de 2022, os autos demonstram a expedição de portarias subsequentes, inclusive a de no 7, de 5 de janeiro de 2023, que ratificaram e mantiveram a comissão regularmente constituída até a conclusão do PAD. Tais portarias foram devidamente publicadas em órgão oficial (Id. 338434885 – fls. 40), inexistindo, portanto, vício formal capaz de comprometer a validade dos atos praticados.

Ressalte-se, ainda, que o § 1o do artigo 178 do Estatuto dos Servidores, corretamente aplicado na sentença recorrida, assim dispõe:

Art. 178. Verificada a existência de vício insanável, a autoridade julgadora declarará a nulidade total ou parcial do processo e ordenará a constituição de outra comissão, para instauração de novo processo.

§ 1o
O julgamento fora do prazo legal não implica nulidade do processo
. [...].

A interpretação de que esse dispositivo se limitaria ao ato decisório e não se aplicaria à atuação da comissão não se sustenta. A racionalidade do princípio da instrumentalidade das formas impõe a prevalência do conteúdo e da finalidade do ato administrativo sobre sua forma, desde que ausente prejuízo comprovado.

Desse modo, verifica-se que a comissão permaneceu regularmente composta e funcionalmente ativa durante todo o procedimento, não havendo qualquer comprovação de incompetência material ou funcional dos membros que subscreveram o relatório final.

- Do cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial médica

O Apelante também mencionou a existência de nulidade processual decorrente do indeferimento de perícia médica psiquiátrica, a qual teria por objetivo comprovar sua suposta incapacidade de compreender os atos processuais, em razão do uso de medicamentos controlados e de condições de saúde pretéritas.

Contudo, a Comissão do PAD examinou minuciosamente os documentos médicos apresentados, solicitou informações aos setores funcionais e previdenciários do Município e concluiu pela inexistência de qualquer indício de incapacidade mental, tanto à época dos fatos (2016) quanto durante a instrução do processo disciplinar.

Consta, ainda, na Ata de Deliberação no 10, de 4 de abril de 2023, que o servidor não apresentou laudo técnico contemporâneo aos fatos, registrava ponto regularmente, compareceu pessoalmente às audiências e ao interrogatório, negou a necessidade de curador e desempenhou suas funções de forma ordinária durante todo o período de instrução (Id. 338434885 – fls. 129/132).

Nesse contexto, a negativa de realização da perícia foi devidamente fundamentada, inexistindo dúvida razoável quanto à higidez mental do servidor. O indeferimento da prova pericial, portanto, não configura cerceamento de defesa, tampouco se verifica qualquer vício procedimental.

- Da regularidade do PAD

O conjunto probatório constante dos autos administrativos revela-se robusto e coerente, evidenciando o regular cumprimento dos ritos legais, bem como a observância das garantias asseguradas ao investigado.

A penalidade de demissão imposta encontra amparo legal nos artigos 137 e 142, I e IV, da Lei Municipal no 1.164, de 20 de novembro de 1991, estando devidamente motivada e em conformidade com o princípio da proporcionalidade sancionatória.

As provas testemunhais e documentais reunidas no processo indicam, com base mínima e suficiente, a participação do Apelante nos fatos apurados, assim como sua autoria funcional. Ressalte-se que o direito à ampla defesa foi assegurado em todas as fases do procedimento, com a apresentação de alegações finais e pleno acesso aos elementos probatórios.

Diante da regularidade do processo e da inexistência de vícios capazes de ensejar a nulidade do PAD, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência
.

- Da majoração dos honorários sucumbenciais

Por fim, diante da presença dos requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento no recurso especial 1865553/PR, em sede de recursos repetitivos (Tema no 1059), é admissível a majoração dos honorários advocatícios em 2% (dois por cento), nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente
. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação. (STJ, tese fixada no REsp 1865553/PR – recursos repetitivos, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 9.11.2023). [grifo nosso]

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso e determino a majoração dos honorários advocatícios em 2% (dois por cento)
, observado o disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil, por se tratar de beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026